Tribunal: TJSP
Processo: 1007366-95.2021.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Tarifa de cadastro - Exigência lícita – Posicionamento pacificado pelo julgamento dos REsp de no 1251331/RS e 1255573/RS - Súmula 566, do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifas decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas 958) – Tarifa de registro do contrato – Comprovação do registro do financiamento no órgão de trânsito competente – Regularidade de sua exigência – Tarifa de avaliação do bem – Em que pese o laudo apresentado pela instituição financeira, observado que este sequer traz a identificação do prestador responsável pelo serviço, não se vislumbra a necessária idoneidade do documento apresentado, de sorte que não se justifica sua exigência - Seguro de proteção financeira - REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira – Abusividade - Necessidade de repetição dos valores pagos indevidamente – Artigo 884, "caput", do Código Civil - Recurso a que se dá parcial provimento.